Tribunal: TJDFT
Processo: 0701628-72.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. MÚTUO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. NECESSIDADE E UTILIDADE. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCINDIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MEIO DE PROVA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DEVER DE GUARDA DE DOCUMENTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DECISÃO SURPRESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade do indeferimento da petição inicial em razão da ausência de documentos fundamentais para o ajuizamento da ação.2. A utilidade é revelada pela possibilidade de poder, o recurso, propiciar algum proveito para o recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil.

3. Convém ressaltar que de acordo com a regra prevista no art. 1194 do Código Civil as instituições financeiras têm o dever de guardar todos os documentos ligados à respectiva atividade até o prazo concernente à prescrição.

4. O recorrente pretende apenas obter a exibição do instrumento do negócio jurídico de mútuo garantido com alienação fiduciária, que ora se encontra em poder da instituição financeira recorrida, com o intuito de impugnar o montante da obrigação pecuniária ali estabelecida. 5. Em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, ademais, não pode ser exigido o esgotamento prévio da tentativa de solução da demanda diretamente, entre as partes, como condição para o ajuizamento de ações judiciais. 5.1. No caso em deslinde está, portanto, evidenciado o interesse de agir em virtude da pretendida exibição de documento indispensável, sendo garantido o acesso à Jurisdição (art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal).

7. Ademais, é importante esclarecer que o Direito Processual Civil brasileiro conhece basicamente cinco modalidades de tutelas de exibição de documento ou coisa: a) exibição incidental de documento ou de coisa, que não é ação cautelar ou principal, mas mera medida de instrução adotada no curso do processo de conhecimento (artigos 396 a 399 do CPC); b) ação incidental de exibição prevista no art. 401 do CPC, que tem por escopo obter determinado documento ou coisa em posse de terceiro no âmbito de uma dada relação jurídica processual; c) medida de exibição dos livros da sociedade empresária nos casos de sua liquidação ou na hipótese de sucessão do sócio (artigos 420 e 421 do CPC); d) tutela de natureza cautelar antecedente (inominada), que tem por objetivo assegurar a subsistência de uma prova que pode deixar de existir, para ser aproveitada no processo (art. 301, in fine, em composição com os artigos 305 a 310); e, finalmente e) ação autônoma de exibição, ou "ação exibitória principaliter" na expressão de Pontes de Miranda (in Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1975, Tomo XII, p. 229-246.), que obviamente determina, em abstrato, uma obrigação de fazer (art. 497 do CPC). 7.1. Pelas características do requerimento feito pelo autor, a exposição sumária de sua pretensão enquadra-se na espécie delineada no item "a" acima.

8. Nesse contexto, observa-se que a tutela jurisdicional pretendida pelo demandante está diretamente atrelada à exibição do instrumento do negócio de mútuo. 8.1. Diante desse cenário, não se trata de ação autônoma de exibição, e nem mesmo de produção antecipada de prova. Aliás, na hipótese em exame não se afigura necessária a concessão de tutela cautelar antecedente. 8.1. No entanto, o consumidor optou por esse caminho e labora, em seu favor, o princípio da instrumentalidade do processo.

9. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam, finalmente, que a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 9.1. No caso em exame o Juízo singular não concedeu oportunidade, ao demandante, ora recorrente, para comprovar a alegada hipossuficiência econômica. 9.2. É atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é justificado pela hipossuficiência da parte. 9.3. Logo, a benesse postulada não pode ser indeferida sem que seja facultada, à parte, a comprovação da aludida condição de hipossuficiência financeira.

10. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença desconstituída.